Tribunal: TJBA
Processo: 8075022-36.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075022-36.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAIANA ROBERTA ROCHA MELO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA DIGITAL NÃO RECONHECIDA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – RECLAMAÇÃO PRÉVIA JUNTO AO BACEN E PROCON – RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVER DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

A apelante ajuizou ação de exibição de documentos, cumulada com indenização por danos morais, em face de instituição de pagamento (Mercado Pago), após identificar, em consulta ao Banco Central, a existência de conta digital aberta em seu nome sem sua autorização. Alegou não ter recebido cópia do contrato e requereu a exibição da documentação respectiva. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de requerimento administrativo prévio e falta de prova do fato constitutivo do direito.

II. Questão em discussão

Examina-se se há interesse de agir da autora, diante da alegada tentativa administrativa de obtenção do contrato, e se é cabível a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência e da impossibilidade de prova negativa da contratação.

III. Razões de decidir

Comprovada a formulação de reclamações administrativas junto ao Banco Central do Brasil e ao Consumidor.gov.br (Procon/BA), mediante os protocolos de abril de 2025, resta configurada a tentativa prévia de solução extrajudicial e, por conseguinte, o interesse de agir processual.
A Resolução CMN 5.004/2022 impõe às instituições de pagamento o dever de formalizar contrato representativo da operação e de exibi-lo ao cliente, sendo vedada qualquer cobrança sem a formalização contratual (artigos 2º e 8º).
A ausência de apresentação do contrato, mesmo após provocação administrativa e judicial, configura descumprimento de dever legal e impõe a inversão do ônus da prova (artigos 6º, VIII, do CDC e 373, §1º, do CPC), afastando a exigência de prova negativa ou “prova diabólica” da autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.
Reforma-se a sentença para determinar que a instituição ré exiba os documentos relativos à conta digital aberta em nome da autora, incluindo contrato, documentos de identificação e comprovantes de vínculo, sob pena do art. 400 do CPC, com inversão do ônus da prova.

Tese:
nas ações de exibição de documentos bancários, o interesse de agir configura-se com a resistência do fornecedor, sendo obrigatória a exibição contratual por parte da instituição financeira, à luz da Resolução CMN nº 5.004/2022 e do princípio da transparência nas relações de consumo.

V. Legislação e jurisprudência

Legislação:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII; Código de Processo Civil, arts. 17, 373, §1º, e 400; Resolução CMN nº 5.004/2022 (arts. 2º e 8º).

Jurisprudência:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.789.153/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 17/10/2019 (interesse de agir e exibição de documentos); TJBA, Apelação nº 0504094-12.2016.8.05.0113, Rel. Lisbete M. T. A. C. Santos, julgado em 20/10/2017 (ônus da prova e dano moral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

8075022-36.2025.8.05.0001
, originária do Juízo da 14ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante
DAIANA ROBERTA ROCHA MELO
e Apelado
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA